Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-09.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002880-09.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 630.676.251-53 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a comprovação dos serviços vinculados as taxas, bem como o seguro prestamista realizado em folhas autônomas, o desprovimento do recurso é à medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002880-09.2023.8.11.0050

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo juízo da
2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento n. 1002880-09.2023.8.11.0050
,

julgou improcedente os pedidos autorais, reconhecendo a legalidade das taxas de juros, das tarifas de cadastro, avaliação do bem, comissão de permanência, por fim, entendo que não há venda casada quanto ao seguro prestamista. Outrossim, ficou as custas e despesas processuais em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (Id. 198095702), aduz o apelante que os juros remuneratórios encontram-se abusivos.

Assevera quanto à tarifa de avaliação de bens que “
além de não constar na resolução do Banco Central, não tem o condão de remunerar qualquer serviço em favor do consumidor. Além do mais, não basta que a Instituição Financeira coloque os dados do contratante e veículo numa ficha e acrescente fotos da frente, lateral e trasseira”.

Verbera que não houve comprovação pela empresa requerida quando a prestação do serviço da tarifa de registro do contrato.

Pontua que o seguro prestamista foi realizado de forma casada.

Ao arremate, aduz a capitalização diária de juros.

Ausente o preparo, eis que a parte tem justiça gratuita deferida aos autos.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 235183665, arguindo preliminar de dialeticidade e, em mérito a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Quanto a preliminar de ofensa o princípio da dialeticidade, hei por rejeita-la.

Isto porque, analisando as razões recursais, a mesma encontra-se muito bem delimitadas quanto a sua irresignação, sendo a preliminar arguida pelo banco, mero dissabor.

No mesmo sentido entendo por manter a justiça gratuita ao recorrente, observado de sua carteira de trabalho anexado no Id. 235181712, que o mesmo é instrutor de trânsito com salário de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em mérito, a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira sobre as taxas em epígrafe pactuadas, com vistas ao ressarcimento de danos materiais, decorrentes de supostas cobranças indevida de tarifas bancárias.

Os contratos celebrados entre instituição financeira e pessoa física sujeitam-se às normas da Lei n° 8.078/90, a teor da referida Súmula 297 do STJ.

Da análise do conjunto probatório é certo que a parte não foi compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais firmaram o posicionamento de que é válida a cobrança desses encargos, desde que expressamente pactuados.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA.
A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes
.
São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC). (TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

Quanto as tarifas de registro de contrato
e
avaliação do bem
, ficou consolidada com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 28.11.2018, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Analisando o Id. 235181745, observa-se que houve o laudo avaliativo e o registro do contrato:

Destarte, quanto ao seguro prestamista, observa-se este que, além de figurar junto ao contrato de financiamento, o mesmo fora assinado em pagina totalmente autônomo, com uma proposta de adesão muito bem delimitada.

Colaciono a assinatura da recorrente:

In causa
, em que pese o contrato ser de “
Adesão
” é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Ademais, ao sentir desta relatora, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício aparente de vontade, havendo falha da parte apelante em seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

A jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEM INTERESSE MINISTERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2.Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a logra êxito daquilo que se propõe. O art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3.Em vista disso é que assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. 2. Ausente, nos autos, conjunto probatório apresentado pelo autor a comprovação da celebração entre as partes do negócio jurídico que impute aos reús o pagamento da quantia de R$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais) 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-MA - AC: 00133026920138100040 MA 0082092018, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019 00:00:00)­ – Negritei.

Ao arremate, quanto aos juros e sua capitalização.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfrentou a questão no REsp n. 1.061.530/RS, estabelecendo orientação nos seguintes termos:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso em análise, as
taxas aplicadas no contrato
da foram de
2,84 % a.m e 39,99 % a.a
, não destoa excessivamente da taxa média de mercado prevista para o
BACEN
para a respectiva operação de crédito que era de
2,02 % ao mês e 27,15 % a.a.

O contrato:

A média vigente à época da contratação:

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada em todos os seus termos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024